Tribunal: TJES
Processo: 5036412-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5036412-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: ERENITA DIAS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5036412-02.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrida: ERENITA DIAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. CONSUMIDOR PROCUROU CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO VENDEU PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INDESEJADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA.
RECURSO INOMINADO
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI DEVIDAMENTE ASSINADO, CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES. POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A AÇÃO VERSA SOBRE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. TODAVIA, A PARTE RÉ REALIZOU, UNILATERALMENTE, O EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E NÃO DE SIMPLES EMPRÉSTIMO COMO HAVIA SIDO SOLICITADO, DE MANEIRA QUE RESTARAM INICIADAS AS RETENÇÕES MENSAIS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, INFORMA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DE MODO A NÃO DESBLOQUEÁ-LO. SOBRE TAL PONTO, A PARTE RÉ COLACIONA AOS AUTOS RELAÇÃO DE SAQUES FEITOS PELA AUTORA E A DESCRIÇÃO DE SUPOSTAS FATURAS, PORÉM TAIS DOCUMENTOS FORAM PRODUZIDOS PELA INSTITUIÇÃO RÉ. NÃO HÁ NOS AUTOS, QUALQUER FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADA AO ENDEREÇO DA AUTORA, A FIM DE COMPROVAR, QUE DE FATO, A AUTORA FEZ USO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. ALÉM DISSO, A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA DEMONSTRA APENAS A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, E NÃO QUE A PARTE RÉ REPASSOU TODAS AS INFORMAÇÕES DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO, SENDO IMPERIOSA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. CASO CONCRETO EM QUE O DESCONTO MÍNIMO DO VALOR DA FATURA, CORRESPONDENTE AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL, ACARRETA AMORTIZAÇÃO QUASE NEGATIVA, PRATICAMENTE ETERNIZANDO O DÉBITO. SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. PESSOA IDOSA E DE CLARA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)